Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-39.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SOLO POLICIAL CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.